Tribunal: TJES
Processo: 5007276-28.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007276-28.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: ACADEMIA DE GINASTICA RAZOES DO CORPO LTDA - ME
INTERESSADO: BRUNA DE MELO TEIXEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º
5007276-28.2020.8.08.0024

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE
:
ACADEMIA DE GINÁSTICA RAZÕES DO CORPO LTDA

RECORRIDO
:
BRUNA DE MELO TEIXEIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignad
a, a Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
atua como professora de pilates e, por tal motivo, celebrou contrato de locação de sala na estrutura da Requerida, em 06 de janeiro de 2020; QUE ficou acordado que o valor da locação seria 50% do valor da mensalidade de cada aluno da aula de pilates; QUE a administração das mensalidades ficaria com a Requerida, que faria o repasse para a Autora no valor de R$ 1.623,75 (mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos); QUE ficou sem receber os valores dos meses de janeiro, fevereiro e março; QUE a Requerida não moveu esforços para quitar o valor, tornando inviável a manutenção do contrato, que foi rescindido no dia 20 de março de 2020; QUE restou em aberto a mensalidade no valor atualizado de R$ 5.457,51 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos); QUE além disso, tem direito a uma multa referente a dois meses de aluguel, por quebra de cláusula no contrato, que foi rescindindo por inadimplência da Requerida.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.337,50 (três mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), de modo que entendeu que o valor referente a um mês já havia sido pago pela academia.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
o documento ID n.º 5629291 indica que o valor de R$ 1.668,00 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais) é o total, de todos os meses, já que está escrito: 20-01 a 20-02 e 02/03; QUE
os comprovantes juntados estão datados no final de janeiro, início de março e
no meio de
março, quando a academia fechou devido ao COVID-19; QUE
a Autora não possui créditos com a Recorrente e todos os valores foram pagos.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da inadimplência da parte devedora
na complementação do débito.

Isso porque,
analisando o
documento
ID n.º 5629291,
não há
nenhuma
especificação que deixa explícito que o valor de
R$ 1.668,00 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais
) é total e compreende os meses de janeiro, fevereiro e março.

As datas “02/03” e “20-01 a 20-02” não são suficientes para chegar em tal conclusão, de forma que o papel demonstra, na verdade, duas turmas diferentes (já que faz menção ao turno da tarde) e os valores pagos referente a um mês completo de aula – e não aos três meses argumentados.

Por conseguinte
,
assim como o MM. Juízo da origem,
também entendo ser necessário o complemento do pagamento dos meses de fevereiro e março, no valor de
R$ 3.337,50 (três mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55
)
.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/
lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.